Tribunal: STF
Processo: AI 602192
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – SALÁRIO MÍNIMO – COMPLEMENTAÇÃO POR ABONO - CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS E DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO ACRESCIDA PELO ABONO INSTITUÍDO PARA ATINGIR O SALÁRIO MÍNIMO -IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE Nº 15 – APLICABILIDADE AO CASO - VERBA HONORÁRIA – ESTIPULAÇÃO EM DEZ POR CENTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – CPC, ART. 20, § 4º - OBSERVÂNCIA – RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS.